Tribunal: TJMT
Processo: 1000889-21.2020.8.11.0044
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000889-21.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA DE PARANATINGA - MT - CNPJ: 22.484.148/0001-81 (APELANTE), WELLINGTON MIRANDA PASSOS - CPF: 616.771.672-20 (APELANTE), ANTONIO MARCOS GOMES - CPF: 550.202.751-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVALDO JUNIOR GOMES BEZERRA - CPF: 026.773.051-94 (ADVOGADO), CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA DE PARANATINGA - MT - CNPJ: 22.484.148/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO VALANDRO - CPF: 035.843.881-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. DESTINAÇÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS APENAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESCONSIDERAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de prestação de contas, condenando solidariamente os requeridos à restituição de valores públicos destinados à execução de ações ambientais previstas em Termo de Ajustamento de Conduta celebrado com o Ministério Público.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia devolvida à instância recursal cinge-se à análise das seguintes questões: (i) eventual nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) alegação de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (iii) aferição acerca da suficiência da documentação apresentada para fins de comprovação da regular aplicação dos recursos, nos moldes estabelecidos no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

III. Razões de decidir

3. Não se reconhece a nulidade da sentença quando o magistrado, ainda que de forma sucinta, explicita os fundamentos determinantes da condenação, especialmente ao concluir pela insuficiência da prestação de contas apresentada.

4. Inexiste cerceamento de defesa quando o juízo de origem, constatando a suficiência dos elementos documentais constantes dos autos, julga antecipadamente a lide, com fulcro no art. 355, I, do Código de Processo Civil.

5. Os documentos acostados foram apresentados de forma extemporânea, desacompanhados de justificativa plausível para a sua juntada tardia, além de não se mostrarem aptos, de forma individualizada e tecnicamente idônea, a comprovar a aplicação dos recursos na finalidade ambiental estabelecida no Termo de Ajustamento de Conduta.

7. A prestação de contas, por sua vez, deve observar rigorosamente os parâmetros delineados nos arts. 550 e 551, do Código de Processo Civil, exigindo-se a individualização temporal dos lançamentos, a vinculação direta entre receitas e despesas e a demonstração inequívoca do atendimento à finalidade específica pactuada. A inobservância de tais requisitos autoriza, legitimamente, a restituição integral dos valores recebidos.

IV. Dispositivo e tese

8. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: "1.

Não se configura nulidade por ausência de fundamentação a sentença que apresenta motivação suficiente para evidenciar o raciocínio lógico-jurídico adotado pelo juízo sentenciante. 2. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos se revela suficiente à formação do convencimento judicial, e a parte não demonstra a imprescindibilidade de outras provas. 3. A prestação de contas deve observar os parâmetros legais e contratuais quanto à individualização, finalidade e destinação dos recursos recebidos, sendo inadmissível a juntada extemporânea de documentos sem justificativa plausível, sob pena de preclusão e desconsideração das peças".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, 507, 551; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1662345/RJ; TJMT, N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, N.U 0007436-93.2015.8.11.0004.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto por WELLINGTON MIRANDA PASSOS contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Fabrício Savio da Veiga Carlota, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
” n.o 1000889-21.2020.8.11.0044, cujo trâmite ocorre na 1a Vara da Comarca de Paranatinga
,
MT, julgou parcialmente procedente os pedidos dispostos na inicial, nos seguintes termos (ID. 167183745):

“
Vistos.

Trata-se de Ação de Prestação de Contas ajuizada pelo Ministério Público em face do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Paranatinga e Wellington Miranda Passos, devidamente qualificados nos autos.

Alega, em apertada síntese, que foi instaurado Inquérito Civil n.: 144/2017 e 143/2017 para apuração de irregularidades, no bojo do qual foi firmado Termo de Ajustamento de Conduta em outubro de 2017, com a destinação do valor de R$40.097,04 (quarenta mil, noventa e sete reais e quatro centavos) ao Conselho Comunitário de Segurança de Paranatinga – CONSEG, com a vinculação desse valor exclusivamente em benefício do Projeto Águas do Xingu.

O Presidente do CONSEG, Wellington Miranda dos Passos, informou a impossibilidade de prestar contas em relação ao TAC firmado nos autos do Inquérito Civil SIMP n. 001982-042/2017, uma vez que a destinação dos valores “
consistia na realização de reuniões para definição de projetos e respectivas ações, aplicação dos recursos e prestação de contas em conjunto dos valores, não havendo divisão ou organização
”.

Assim, requer que o requerido seja compelido a prestar contas e condenação eventual pagamento do saldo residual.

Wellington Miranda Passos
apresentou contestação arguindo como preliminar a falta de interesse de agir ante a prestação de contas e no mérito, pugnando pela improcedência da lide (ID 42904911).

Réplica (ID 46362242).

Conselho Comunitário de Segurança Pública devidamente citado, quedou-se inerte (ID 47094894).

O requerido Wellington Miranda Passos apresentou cheques, contratos, notas fiscais e extratos referentes a prestação de contas dos valores destinados (ID 52691078).

Sentença julgando procedente o pedido autoral, determinando que os requeridos prestem contas referentes às aplicações descritas na peça basilar (ID 68394075).

Petição apresentando prestação de contas (ID 71326181).

O Ministério Público manifestou pelo não acatamento da prestação de contas (ID 84808848).

Determinou-se a apresentação das contas nos termos do artigo 51 do Código de Processo Civil (ID 90044172).

Manifestação do requerido (ID 71326727).

O Ministério Público requereu sejam os requeridos condenados a restituírem, de forma solidária, o valor de R$ 40.097,04 (ID 107644972).

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide.

Oportuno registrar que, tendo em vista que a parte requerida Conselho Comunitário de Segurança Pública foi devidamente citada para apresentar contestação e não o fez,
decreto sua revelia
, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.

Não obstante o reconhecimento da revelia, o que, por si só, já faz gerar a presunção de veracidade do direito alegado pelo autor, no caso vertente, verifico que a matéria constitutiva do direito apresentado aos autos pela parte requerente conduz à procedência do pedido.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Sustenta o requerido Wellington Miranda Passos a falta de interesse de agir, eis que as contas foram prestadas a Promotora de Justiça atuante à época, contudo razão não assiste ao mesmo, já que não demonstrado sua efetiva aplicação conforme apontado pelo Ministério Público, motivo pelo qual a
rejeito.

Como é cediço, o procedimento especial da ação de prestação de contas é composto, eventualmente, por duas fases distintas e pode, consequentemente, ser objeto de duas sentenças no mesmo processo.

A primeira fase é dedicada a verificar se existe ou não o direito de exigir a prestação de contas afirmado pelo requerente e a segunda somente é iniciada caso reconhecida a obrigação do requerido em prestá-las.

Segundo a lição de Alexandre Freitas Câmara,
“não se estará aqui diante de dois processos distintos, tramitando simultaneamente nos mesmo autos. O processo, em verdade, é único, embora dividido em duas fases distintas. Há, pois, o ajuizamento de uma única demanda, contendo um único mérito. A análise deste, porém, é dividido em dois momentos: o primeiro, dedicado à verificação da existência do direito de exigir a prestação de contas; o segundo dirigido à verificação das contas e do saldo eventualmente existente (...)”
(Lições de Direito Processual Civil. Vol. III, Lumen Juris, 6a ed., p. 370).

Portanto, a existência das duas fases distintas na ação de prestação de contas depende, em verdade, da postura do requerido com a contestação, pois, com a apresentação espontânea das contas a primeira fase é suprimida.

Prevê o Código de Processo Civil que:

Art. 551. As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver.

§ 1o Havendo impugnação específica e fundamentada pelo autor, o juiz estabelecerá prazo razoável para que o réu apresente os documentos justificativos dos lançamentos individualmente impugnados.

§ 2o As contas do autor, para os fins do art. 550, § 5o , serão apresentadas na forma adequada, já instruídas com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo.

Contudo, analisando o presente feito o requerida não apresentou adequadamente os gastos que foram realizados com o dinheiro que fora recebido junto ao Conselho da Comunidade.

Outrossim, devidamente intimado em duas oportunidades para que as contas fossem prestadas na forma do artigo 551 do Código de Processo Civil, os requeridos quedaram-se inertes, bem assim, não fora sanada tal prestação nem mesmo na fase extrajudicial junto ao parquet.

Portanto, necessário foi o ajuizamento da lide, afim de que o requerido apresentasse as contas exigidas pelo Ministério Público o que demanda análise meritória.

Ante o exposto, em consonância com a manifestação ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido, e CONDENO os requeridos a restituição de R$ 40.097,04 (quarenta mil, noventa e sete reais e quatro centavos), devidamente corrigidos em juros e correção, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 611 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, data da assinatura eletrônica.

Fabricio Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte apelante alega, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sob o fundamento de que o magistrado de primeiro grau, de maneira genérica, proferiu julgamento antecipado do mérito sem proceder à necessária análise do conjunto probatório constante dos autos, notadamente cheques, notas fiscais, contratos e extratos bancários, em manifesta afronta ao disposto no art. 371, do Código de Processo Civil.

Além disso, sustenta a existência de cerceamento do direito de defesa, uma vez que a lide foi prematuramente julgada, sem a realização do saneamento do feito e sem a delimitação dos pontos controvertidos, em prejuízo à adequada instrução processual e em desrespeito aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, assevera ter havido a devida prestação de contas, afirmando que todos os valores foram corretamente aplicados em projetos de cunho ambiental e social, tais como “Recuperar é Preciso”, “Escola Sonhada”, “Casa do Papai Noel” e “Projeto Cidadão do Xingu”, desenvolvidos nas comunidades do município de Paranatinga e nas aldeias indígenas do Xingu, conforme demonstrado nos relatórios, fotografias e comprovantes que instruem os Anexos I a VII. Argumenta, assim, que os referidos documentos são plenamente hábeis a comprovar o regular cumprimento das obrigações assumidas.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

a) em sede de preliminar
anular
a sentença por ausência de fundamentação;

b) em sede de preliminar para
anular
a sentença por violação do devido processo legal (ampla defesa – julgamento antecipado);

c) no mérito seja a
sentença integralmente reformada
e reconhecendo que as contas foram apresentadas, reconhecendo a aplicação dos valores em prol dos indígenas;

d) prequestionar a violação do art. 371 e art. 489, §1o, incisos III e IV, ambos do CPC e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

e) prequestionar a violação do art. 369 do CPC e art. 5, inciso LV, da Constituição Federal

(...)”
.

Contrarrazões apresentadas no ID. 167183774, ocasião em que a parte apelada pugnou pela manutenção integral da sentença recorrida, sob o argumento de que os documentos acostados aos autos pelo apelante não se mostram aptos a comprovar, de forma clara, individualizada e específica, a aplicação dos recursos em ações de natureza ambiental, conforme exigido no Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre as partes.

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer constante no ID. 179845193, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto por WELLINGTON MIRANDA PASSOS contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Fabrício Savio da Veiga Carlota, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
” n.o 1000889-21.2020.8.11.0044, cujo trâmite ocorre na 1a Vara da Comarca de Paranatinga
,
MT, julgou parcialmente procedente os pedidos dispostos na inicial (ID. 167183745).

Extrai-se dos autos que a parte promovente, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ingressou, em 06.05.2020, com a presente ação, em face do CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE PARANATINGA, representado pelo Sr. WELLINGTON MIRANDA PASSOS, com o intuito de compelir os promovidos à prestação de contas referentes à aplicação do montante de R$ 40.097,04 (quarenta mil e noventa e sete reais e quatro centavos), valor este repassado em decorrência da celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado em outubro de 2017. Requereu, ainda, a condenação dos demandados ao ressarcimento do eventual saldo remanescente ao Fundo Municipal do Meio Ambiente de Paranatinga, a fim de que os recursos sejam destinados à finalidade ambiental originalmente pactuada.

Regularmente citada, a parte requerida, ora apelante, apresentou contestação, na qual suscitou, em sede preliminar, a ausência de interesse processual, sob o argumento de que a prestação de contas relativa aos valores recebidos já teria sido regularmente realizada junto ao Ministério Público no ano de 2017, inexistindo, portanto, necessidade de nova prestação.

Em momento posterior, por meio do ID. 167183707, acostou aos autos diversos documentos, dentre os quais se incluem cheques, notas fiscais, contratos e extratos bancários, com o propósito de demonstrar a regular aplicação dos recursos e obter o reconhecimento da correção das contas apresentadas, requerendo, ainda, o julgamento antecipado da lide, com a consequente prolação de sentença que aprovasse a prestação de contas.

Na sequência, a parte adversa apresentou impugnação, por meio da qual pugnou pela rejeição integral das alegações deduzidas na contestação. Posteriormente, sobreveio a primeira sentença proferida na fase de prestação de contas, em 21.10. 2021, que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (ID. 167183729), a qual transitou em julgado, ante a ausência de interposição de recurso.

Visando ao cumprimento da decisão judicial, a parte demandada apresentou relatório de prestação de contas, pleiteando o arquivamento dos autos, ao fundamento de que teria atendido integralmente à determinação sentencial. Entretanto, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do referido pedido, requerendo a intimação do requerido para que preste contas nos moldes do art. 551, do Código de Processo Civil, observando-se os critérios legalmente previstos para a regular instrução da fase processual.

Em razão disso, o juízo de primeiro grau determinou a intimação da parte promovida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentasse a prestação de contas nos moldes do art. 551, do CPC.

Em resposta, a parte requerida apresentou manifestação na qual reiterou o adimplemento integral da obrigação imposta na sentença, sustentando que já teria apresentado relatório circunstanciado, por meio do qual demonstrou, de forma clara, que os valores foram destinados à execução de projetos junto às comunidades indígenas, à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Paranatinga/MT, bem como a ações assistenciais direcionadas a crianças carentes da referida localidade. Asseverou, por conseguinte, que restou devidamente atendida a obrigação de prestar contas relativa ao Termo de Ajustamento de Conduta objeto da presente demanda.

Instado a se manifestar, o Ministério Público postulou pela condenação solidária das partes executadas à restituição integral do montante de R$ 40.097,04 (quarenta mil e noventa e sete reais e quatro centavos). Diante disso, foi prolatada a sentença ora fustigada, por meio da qual os requeridos foram condenados à restituição do valor de R$ 40.097,04 (quarenta mil e noventa e sete reais e quatro centavos), devidamente acrescido de correção monetária e juros legais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte promovida/apelante, WELLINGTON MIRANDA PASSOS, interpôs recurso de apelação, conforme anteriormente relatado.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preliminarmente, infere-se das razões recursais que a parte apelante suscita duas matérias de ordem preliminar, quais sejam: a alegada ausência de fundamentação da sentença e o suposto cerceamento de defesa.

I. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A parte apelante em sede preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que o juízo de primeiro grau, de forma genérica, proferiu julgamento antecipado do mérito sem proceder à necessária e adequada análise do conjunto probatório constante dos autos, especialmente no que se refere a cheques, notas fiscais, contratos e extratos bancários, em flagrante afronta ao disposto no art. 371, do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto, sabe-se que a sentença, conforme dispõe o artigo 489 do Código de Processo Civil, deve ser composta, obrigatoriamente, por relatório, fundamentação e dispositivo, sendo indispensável que a parte destinada à motivação exponha, de forma clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito que conduzem à conclusão adotada, com a devida indicação dos motivos concretos que ensejam a aplicação dos conceitos jurídicos ao caso concreto, o enfrentamento dos argumentos relevantes deduzidos pelas partes e a observância dos precedentes judiciais pertinentes, sob pena de nulidade por ausência de fundamentação. Confira-se o teor do referido dispositivo legal:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2o No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.

Entretanto, não obstante as alegações de nulidade por ausência de motivação, constata-se que a r. sentença, conquanto concisa, apresenta fundamentação suficiente ao consignar expressamente que a condenação decorreu da ausência de comprovação, por parte do requerido, da destinação ambiental dos valores despendidos, conforme exigido nos termos do Termo de Ajustamento de Conduta firmado.

Tal motivação, ainda que sucinta, revela-se apta a demonstrar o iter lógico-jurídico adotado pelo juízo
a quo
, bem como a viabilizar o exercício do duplo grau de jurisdição, preenchendo, portanto, os requisitos legais exigidos para a validade do provimento jurisdicional, nos termos do art. 489, do Código de Processo Civil.

A esse respeito, colhe-se da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça que:

“
O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
”
(AgInt no REsp 1662345 / RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Data do Julgamento: 13/06/2017).

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente assentado o entendimento de que não se configura nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o magistrado, ainda que de forma objetiva e concisa, explicita os elementos fático-jurídicos que embasaram sua convicção, conforme demonstram os seguintes julgados:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADAS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDAS – DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL PÚBLICO A PARTICULAR – DISPENSA INDEVIDA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO – CONDUTAS DOS ARTIGOS 10 E 11 DA LIA – TEMA 1.199/STF – APLICAÇÃO DA LEI No 14.230/21 AOS PROCESSOS EM TRÂMITE – DOLO ESPECÍFICO – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PERDA PATRIMONIAL EFETIVA – ATOS DE IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

2. “Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15)
.” (N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021).

3. Nos termos do art. 29, VIII da CF e do tema 469/STF, deve ser acolhida a ilegitimidade passiva dos ex-vereadores, pois “nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao vereador“.

4. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado.

2. Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1o, §§ 1o e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

3. A inobservância do ditame legal quanto à dispensa de licitação para doação de bem público, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, se não restaram comprovados o elemento subjetivo – dolo específico – dos agentes e a perda patrimonial efetiva, a teor do que dispõe a nova redação dada aos artigos 10 e 11 da Lei no 8.429/1992.

4. Recursos conhecidos e providos”.

(N.U 0007436-93.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023). (Grifos nossos).

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO IRREGULAR – ÁREA DE RESERVA LEGAL E PRESERVAÇÃO PERMANENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – MÉRITO – ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL OFICIAL – DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBANTES NOS AUTOS – MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (AgInt no REsp 1662345 / RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Data do Julgamento: 13/06/2017).

2 - Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova pericial, quando juiz considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

3 – Verificando razoável a multa cominatória aplicada, não há que se falar em minoração, tendo-se em vista que a finalidade da multa consiste justamente em coibir o descumprimento das obrigações impostas”.

(N.U 0004902-28.2010.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 04/04/2023). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC OBSERVADOS – PRELIMINAR REJEITADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – TEMPO DE ESPERA NA FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO – PRECEDENTE DO STF – MULTA EXORBITANTE - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15).

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os municípios detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, como no caso concreto, por serem tais matérias assuntos de interesse local (RE 610221 RG).

Quanto à verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

A graduação da multa administrativa pela não observância ao CDC e às Leis Estaduais e Decreto Federal, se mostra adequada, em especial, gravidade das irregularidades, à luz do art. 57 da legislação consumerista.

Não há falar-se em ilegalidade no Processo Administrativo, quando oportunizado à parte a ampla defesa e o contraditório, anterior à aplicação da pena de multa pelo PROCON Municipal, garantindo-se, assim, o devido processo legal.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC”.

(N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021). (Grifos nossos).

Como se extrai dos precedentes supracitados, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a validade da sentença não exige o enfrentamento exauriente de todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que o magistrado exponha, de forma clara, coerente e racional, os fundamentos determinantes de sua decisão, desde que aptos a revelar o conteúdo jurídico do provimento jurisdicional proferido.

Dessa forma, ausente qualquer mácula que comprometa a regularidade formal e substancial da decisão impugnada, impõe-se a
rejeição da preliminar de nulidade por ausência de fundamentação
.

II. CERCEAMENTO DE DEFESA

No que tange à alegação de cerceamento de defesa, observa-se que, não obstante as insurgências da parte apelante, o juízo a quo entendeu pela desnecessidade de produção de novas provas, porquanto reputou suficiente o acervo probatório constante dos autos, consubstanciado essencialmente em documentos que se mostraram hábeis à formação de seu convencimento quanto à matéria controvertida.

Cumpre ressaltar, por oportuno, que o reconhecimento do cerceamento de defesa exige a inequívoca demonstração de que a prova cuja produção foi indeferida se revelava indispensável à adequada elucidação da controvérsia, de sorte que sua não realização tenha efetivamente acarretado prejuízo à parte, configurando, assim, violação concreta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa — o que, na hipótese dos autos, não se verifica.

Da mesma forma, não há que se falar em cerceamento de defesa

em razão da livre apreciação dos elementos probatórios pelo magistrado, porquanto compete ao julgador a análise crítica da prova constante dos autos, atribuindo-lhe o valor que entender adequado à formação de seu convencimento, desde que o faça de maneira fundamentada, nos termos do art. 371, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Além disso, embora a parte recorrente sustente que a demanda exigiria a produção de novas provas, não indicou, de forma concreta e específica, quais seriam os elementos probatórios imprescindíveis à superação dos fundamentos da condenação, limitando-se a alegações genéricas de que, com o saneamento do feito e a delimitação dos pontos controvertidos, poderia apresentar novos documentos.

Nesse contexto, revela-se plenamente legítima a adoção do julgamento antecipado da lide, especialmente quando a decisão está devidamente fundamentada e, ainda, diante da ausência de requerimento expresso e justificado para a produção de provas, principalmente quando a matéria discutida se restringe a questões eminentemente jurídicas.

Dessa forma, a deliberação judicial, ao se apoiar nos elementos constantes dos autos e ao dispensar a dilação probatória, encontra-se em consonância com os princípios da economia processual e da razoável duração do processo, não configurando, assim, qualquer violação aos direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre tema análogo, conforme se extrai da seguinte decisão:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1157049 SP 2017/0209898-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 07/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018)”.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

III. MÉRITO

Inicialmente, antes de se ingressar na análise do mérito recursal propriamente dito, impõe-se o exame da regularidade dos documentos apresentados em grau de apelação. Do exame dos autos, verifica-se que a parte recorrente acostou, apenas nesta fase processual, uma série de documentos, consistentes em notas fiscais, registros fotográficos, relatórios e descrições de projetos supostamente executados, com o propósito de demonstrar a correta aplicação dos valores oriundos do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

Ocorre que tal providência processual revela-se incabível, porquanto, nos termos do art. 507, do Código de Processo Civil, os atos processuais devem ser realizados no momento oportuno, sob pena de preclusão. Destaca-se que os documentos em questão se referem a fatos ocorridos nos anos de 2017 e 2018, circunstâncias plenamente conhecidas da parte apelante, que, inclusive, foi regularmente instada a prestar contas nos moldes do art. 551, do CPC, não tendo apresentado qualquer impedimento à juntada dos referidos elementos probatórios ainda na fase de conhecimento.

Não se trata, portanto, de prova nova, fundada em fato superveniente, mas de documentação preexistente, cuja apresentação extemporânea vulnera os princípios da paridade de armas, do contraditório e da segurança jurídica. Assim, permitir a reabertura da fase instrutória em sede recursal implicaria afronta à lógica do procedimento bifásico da ação de exigir contas, bem como desrespeito à boa-fé objetiva e à legalidade processual.

A jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive em precedentes oriundos de diversas cortes, tem reiteradamente afirmado que a juntada de documentos em sede recursal, desacompanhada de justificativa plausível, caracteriza preclusão consumada, impondo-se, por conseguinte, a desconsideração de tais peças para fins de julgamento. Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados:

“DOCUMENTOS JUNTADOS A DESTEMPO. PRECLUSÃO. Pelo princípio da concentração dos atos processuais, os documentos que visam a comprovar as alegações das partes devem vir acompanhados da peça inicial ou da contestação ( CLT, artigo 787 e CPC/2015, artigo 434), sob pena de preclusão. A juntada de documento após a inicial ou a contestação somente se justifica quando provado o justo impedimento para sua oportuna apresentação, quando destinado a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados ou para contrapor documento acostado pela parte adversa ( CPC/2015, artigo 435). (TRT-2 10007901420205020089 SP, Relator.: IVETE BERNARDES VIEIRA DE SOUZA, 17a Turma - Cadeira 4, Data de Publicação: 18/03/2021)”.

“RECURSO INOMINADO. DOCUMENTOS 'NOVOS'. JUNTADA IMPOSSÍVEL. PRECLUSÃO DA PROVA . 1. A permissão legal para juntada de documentos novos pressupõe que os documentos se refiram a fatos ocorridos após a oferta da petição inicial e da contestação, momentos próprios para a juntada da prova documental. Precedente. 2 . A juntada de documentos velhos que deveriam ter acompanhado a resposta em sede recursal viola regras elementares do processo e não pode ser admitida, sob pena de eternizar a relação processual e inutilizar as normas de preclusão previstas no sistema. A desídia não pode ser premiada. REDE SOCIAL. REATIVAÇÃO DE CONTA . ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DAS REGRAS DE USO. PROVA NÃO JUNTADA EM TEMPO E MODO. FALSO MOTIVO QUE NULIFICA O ATO JURÍDICO PRATICADO. 3 . O sistema jurídico brasileiro é anticausalista, mas não ignora a causa como elemento importante da manifestação de vontade. Assim, o falso motivo vicia a declaração jurídica da parte (art. 140, CC). 4 . Caso concreto em que a recorrente afirma como motivo determinante da exclusão da conta a prática de atos contrários à política de uso. Prova não produzida em tempo e modo por desídia da parte que, por isso, não provou o justo motivo alegado, tornando-o falso e, como tal, viciando o ato jurídico unilateral de desativação da conta que, por isso, deve ser reativada. 5. Dano moral configurado, pelo ato arbitrário que atinge a imagem de quem se auto denomina digital influencer . 6. Recurso inominado que se conhece e ao qual se nega provimento.(TJ-SP - RI: 10005509520218260016 SP 1000550-95.2021 .8.26.0016, Relator.: Christopher Alexander Roisin, Data de Julgamento: 31/05/2021, Sétima Turma Cível, Data de Publicação: 31/05/2021)”.

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE . PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS E APELAÇÃO. INDEVIDA. ARTIGOS 434 E 435 DO CPC . POSSE E ESBULHO NÃO DEMONSTRADOS. CESSÕES DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA . RESSARCIMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. INCABÍVEL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido em ação de reintegração de posse e o condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé e ao ressarcimento de despesas com o advogado dos requeridos. 1.1. Pretensão do autor de reforma da sentença para reintegração do imóvel objeto da lide, bem como o afastamento da condenação ao pagamento de multa e ressarcimento das despesas de advogado. 1.2. Em contrarrazões, os requeridos pedem o não conhecimento da documentação extemporaneamente apresentada nos termos do art. 434 do CPC, por constituir prova nova sobre fato antigo. 2. Juntada de provas em sede de alegações finais e apelação - indevida. 2.1 . De acordo com o art. 434 do CPC, ao autor é dada a possibilidade de juntada de documentos em sua inicial e a ao réu em sua peça de defesa. 2.2 . Já o art. 435 do CPC traz a hipótese em que é possível se produzir prova documental em outras situações: fatos ocorridos depois da apresentação da peça inicial e da contestação, necessidade de se contrapor prova documental produzida nos autos do processo e fatos novos. 2.3 . Em ambas as situações, há a necessidade de a parte comprovar a não apresentação da prova documental na inicial ou na peça de defesa, de modo a demonstrar a não ocorrência de má-fé e deslealdade pela prática do ato. 2.4. De acordo com os autos, na audiência de instrução, foi proferida decisão para juntada de documentação noticiada pela testemunha, sendo deferido ao requerente se manifestar acerca dos documentos juntados e apresentar as alegações finais . Ocorre que o autor, em sede de alegações finais fez juntada de documentos novos não integrantes na inicial, sem ter sido oportunizado aos requeridos se manifestarem sobre eles, sendo proferida a sentença. Após, os mesmos documentos foram repetidos em sede de apelação. 2.5 . por não ter sido justificada a juntada de documentação extemporânea à inicial, os documentos não devem ser apreciados. 3. Da reintegração de posse. 3 .1. De acordo com os artigos 1.210, caput, do Código Civil, e 560 e 561 do CPC, a reintegração de posse pressupõe a demonstração, pelo autor, da posse do bem litigioso e do esbulho imputado ao réu. 3 .2. Os elementos de prova produzidos pelo autor não o desincumbiram dos fatos constitutivos de seu direito quanto à justa posse do imóvel que pretende reintegrar, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3 .3. Os requeridos, por sua vez, demonstraram ser locatário e locador, este fundamentando seu direito por meio de cadeias de cessões de direito, iniciadas pelo autor, bem como provas produzidas em audiência de oitiva testemunhal. 4. Da litigância de má fé - ocorrência . 4.1. A conduta do autor se enquadra na hipótese prevista no inciso II, do art. 80, do CPC, porquanto alterou a verdade dos fatos . 4.2. De todo o arcabouço dos autos, bem como da causa de pedir dos demais processos ajuizados, percebe-se que o autor vem demandando, reiteradamente, a retomada do imóvel que cedeu a terceiros mediante toda uma cadeia de cessões de direitos em que o próprio autor deu início, assim como tem conhecimento do parcelamento irregular do imóvel, se omitindo. 5 . As despesas feitas com a contratação de advogado não ensejam reparação por danos materiais, porque não vinculam a parte adversária. 6. Apelo parcialmente provido. (TJ-DF 07171687820198070020 DF 0717168-78 .2019.8.07.0020, Relator.: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 26/01/2022, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. RECURSO DA PARTE AUTORA . MÉRITO. PRETENSÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A CONTESTAÇÃO E A RÉPLICA. INVIABILIDADE. EXEGESE DOS ARTIGOS 434 E 435, AMBOS DO CPC . DOCUMENTOS QUE ESTAVAM DISPONÍVEIS NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVO QUE IMPEDIU A JUNTADA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5063181-12.2021 .8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Guilherme Nunes Born, Primeira Câmara de Direito Comercial, j . Thu Mar 03 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - AI: 50631811220218240000, Relator.: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 03/03/2022, Primeira Câmara de Direito Comercial)”.

Diante de tais fundamentos,
impõe-se a desconsideração dos documentos apresentados intempestivamente em sede recursal
, por manifesta ofensa à preclusão consumada, em atenção ao devido processo legal, à segurança jurídica e à estabilidade procedimental.

Passando-se ao exame do mérito, observa-se que a controvérsia devolvida à instância
ad quem
se cinge à aferição da regularidade da prestação de contas apresentada pelo apelante, na qualidade de então presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública do Município de Paranatinga/MT, relativamente à aplicação dos recursos no montante de R$ 40.097,04 (quarenta mil e noventa e sete reais e quatro centavos), recebidos em virtude de Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público Estadual.

Nos termos da cláusula terceira do referido ajuste (ID. 167184176, págs. 07/09), foi expressamente pactuado que os valores repassados deveriam ser integral e exclusivamente empregados na realização de atividades de natureza ambiental, impondo-se à compromissária a obrigação de prestar contas ao Parquet no prazo de 60 (sessenta) dias, mediante a apresentação de documentação idônea e hábil a comprovar a efetiva destinação dos recursos.

Nesse contexto, constata-se que, por ocasião da apresentação da contestação (ID. 167184192), o apelante colacionou aos autos diversos documentos, entre os quais se destacam os ofícios de no 240/2017, 241/2017, 242/2017 e 292/2017 (IDs. 167184193 a 167184196), cheques no 00482, 00538, 00543 e 00545, contrato de prestação de serviços de digitação (ID. 067183712), extratos bancários referentes aos meses de outubro e novembro de 2017, bem como notas fiscais relativas à aquisição de vestuário (ID. 167183719), brinquedos e doces (ID. 167183720), serviços de atendimento (ID. 167183721), frete (ID. 167183722), além de relatórios não subscritos, presumivelmente correspondentes a livros-caixa (IDs. 167183723 e 167183724).

Além disso, ainda que tenha apresentado, na fase instrutória, relatório de despesas visando comprovar a destinação dos valores recebidos, a análise técnica elaborada pelo Ministério Público, devidamente corroborada por esta Relatoria, evidencia que, não obstante a aparente amplitude do acervo documental acostado, diversas das despesas indicadas não guardam relação direta e objetiva com atividades de natureza ambiental, conforme exigido expressamente no instrumento de ajuste.

Com efeito, nota-se que várias notas fiscais se referem a gastos com gêneros alimentícios, combustíveis, tintas, lavagem de viatura policial, entre outros itens cuja destinação se apresenta genérica e dissociada da finalidade ambiental contratualmente prevista. Outrossim, o relatório técnico juntado aos autos não explicita, de forma clara e minuciosa, as datas de ingresso das receitas e de efetivação das despesas, tampouco estabelece nexo de causalidade preciso entre os dispêndios realizados e as supostas ações ambientais desenvolvidas, inexistindo, por conseguinte, qualquer demonstração objetiva e idônea da destinação finalística dos recursos financeiros oriundos do mencionado Termo de Ajustamento de Conduta.

A ausência de individualização temporal e material das despesas compromete, de forma relevante, os princípios da transparência e da rastreabilidade, os quais constituem pressupostos essenciais às prestações de contas submetidas à fiscalização do Ministério Público, especialmente quando vinculadas à execução de atividades de interesse ambiental, em conformidade com os ditames contratuais e legais.

Ressalte-se, por oportuno, que os documentos apresentados em sede recursal — tais como recibos, registros fotográficos e peças descritivas —, além de desconsiderados para fins de julgamento, em razão de sua apresentação extemporânea, tampouco se revelariam suficientes para comprovar a regularidade da prestação de contas nos moldes exigidos pelo Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Trata-se, em sua maioria, de notas fiscais genéricas, imagens desprovidas de autenticação, relatos narrativos e alegações destituídas de respaldo técnico, os quais não evidenciam, de modo objetivo, o cumprimento das finalidades ambientais estabelecidas no referido instrumento.

Não obstante a parte recorrente alegue que os projetos executados beneficiaram comunidades indígenas e envolveram ações voltadas à “educação ambiental” ou a “atividades culturais com efeito ambiental”, o que se constata, em verdade, é a tentativa de conferir aparência ambiental a iniciativas de natureza eminentemente assistencial ou promocional, desprovidas de embasamento técnico e da comprovação exigida em sede de prestação formal de contas.

Ademais, inexiste nos autos qualquer demonstração específica e documentalmente validada da aplicação integral da quantia de R$ 40.097,04 (quarenta mil e noventa e sete reais e quatro centavos) em ações efetivamente voltadas à finalidade ambiental, sequer se verifica a vinculação de cada despesa à autorização expressa constante do escopo do Termo de Ajustamento de Conduta.

Assim, mesmo que se admitisse, em tese, a análise dos documentos juntados de forma extemporânea, tais elementos probatórios não se mostrariam aptos a suprir os requisitos formais e materiais indispensáveis ao cumprimento da obrigação de prestar contas, tal como delineado no art. 551, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, estando demonstrado que a parte apelante não observou os parâmetros contábeis e legais aplicáveis à prestação de contas, limitando-se à juntada de documentos genéricos, desconexos da finalidade ambiental pactuada, configura-se o inadimplemento da obrigação assumida no Termo de Ajustamento de Conduta.

Diante de tais circunstâncias, e ausente comprovação inequívoca da correta destinação dos recursos recebidos, nos termos estritamente delimitados pelo TAC, mostra-se impositiva a manutenção da respeitável sentença, que condenou solidariamente o apelante e o Conselho Comunitário de Segurança Pública à restituição do montante percebido, devidamente corrigido monetariamente e acrescido dos juros legais.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso,
a fim de manter integralmente a r. sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, para condenar o apelante e o CONSEG à restituição solidária da quantia de R$ 40.097,04 (quarenta mil e noventa e sete reais e quatro centavos), devidamente corrigida monetariamente e acrescida de juros legais, nos termos do art. 550, § 5o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025